Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Theodoro F Sobral &amp; Cia Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Lapon Indústria Farmacêutica Ltda –, dentre outras resoluções, determinara que a ora agravante apresentasse, para fins de concessão da gratuidade de justiça, o balanço anual do ano anterior, os balancetes mensais do período já transcorrido no corrente ano, assim como outros documentos aptos a lastrearem a hipossuficiência econômica que alegara. Outrossim, o provimento guerreado, tecendo considerações sobre a argumentação que alinhara em petitório acerca da dispensabilidade do aditamento de metade dos honorários periciais, consignara que, a par do fato de que a decisão que concede o beneplácito da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, a repartição dos encargos já fora objeto de resolução por decisões acobertadas pela preclusão, de forma que eventual deferimento posterior do benefício postulado não tem o condão de desconstituir tais determinações, em virtude da irretroatividade dos seus efeitos. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento objurgado, determinando-se, em caso de deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, que a salvaguarda abarque a despesa ainda não constituída, atinente aos honorários periciais. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Theodoro F Sobral &amp; Cia Ltda em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Lapon Indústria Farmacêutica Ltda –, dentre outras resoluções, determinara que a ora agravante apresentasse, para fins de concessão da gratuidade de justiça, o balanço anual do ano anterior, os balancetes mensais do período já transcorrido no corrente ano, assim como outros documentos aptos a lastrearem a hipossuficiência econômica que alegara. Outrossim, o provimento guerreado, tecendo considerações sobre a argumentação que alinhara em petitório acerca da dispensabilidade do aditamento de metade dos honorários periciais, consignara que, a par do fato de que a decisão que concede o beneplácito da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, a repartição dos encargos já fora objeto de resolução por decisões acobertadas pela preclusão, de forma que eventual deferimento posterior do benefício postulado não tem o condão de desconstituir tais determinações, em virtude da irretroatividade dos seus efeitos. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma do provimento objurgado, determinando-se, em caso de deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, que a salvaguarda abarque a despesa ainda não constituída, atinente aos honorários periciais. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar a decisão que, dentre outras resoluções, determinara a juntada de documentação comprobatória da gratuidade de justiça e tecera considerações acerca da irretroatividade de eventual provimento concessivo do beneplácito, nomeadamente no pertinente à repartição dos honorários periciais. Do alinhavado afere-se, então, que o pronunciamento agravado, quanto a tais pontos, ao invés do aprendido pela agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto cingira-se a veicular determinação para que colacionasse documentação apta a atestar sua hipossuficiência econômica, assim como limitara-se a tecer, desde logo, considerações, em obter dictum, acerca dos efeitos da decisão que concede a salvaguarda postulada quanto à repartição dos honorários periciais, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar sua intimação para colacionar a documentação indicada, nada deliberando sobre a concessão da gratuidade da justiça, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo à agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara o impulso procedimental. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, o provimento que determina a intimação do agravante para colacionar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual civil. Sob esse prisma, inviável que seja o ato judicial qualificado como apto a irradiar qualquer prejuízo à agravante e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que o agravo seja admitido. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar parte do provimento desprovida de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado, quanto ao que fora submetido à apreciação desta instância revisora, não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Esteado nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do instrumento processual. Sem custas, porquanto ainda pendente de resolução a postulação deduzida pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator